Tribunal: STF
Processo: ARE 1481735
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APA SERRA DOS PRETOS FORROS. CONSTRUÇÕES IRREGULARES E DESMATAMENTO DA VEGETAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DO PODER DE POLÍCIA COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUALQUER NOVA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO LOCAL, SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, EXTRAÇÃO MINERAL, OBRA OU CONSTRUÇÃO NOVA, OU ATÉ ACRESCIMO DAS JÁ EXISTENTES, DEVENDO APRESENTAR PLANO DE ATUAÇÃO NO PRAZO DE 180 DIAS. APELO DE AMBAS AS PARTES. LITISPENDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA QUE DEVE SER AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS ENTRE A PRESENTE DEMANDA E A ACP Nº 0384897- 21.2016.8.19.0001. ADEMAIS, O PLEITO INDENIZATÓRIO NA AÇÃO Nº 0384897- 21.2016.8.19.0001 DECORRE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CRIAR O CONSELHO DELIBERATIVO E EDITAR O PLANO DE MANEJO/DIRETOR DA APA, O QUE NÃO SE OBSERVA NO PRESENTE CASO. NO MÉRITO, A APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS FOI CRIADA POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.145/2000, NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. A EXISTÊNCIA DE DECRETO FEDERAL DE PROTEÇÃO DA FLORESTA DA TIJUCA, ÁREA DE MAIOR ABRANGÊNCIA QUE ABARCA A APA DA SERRA DOS PRETOS FORROS, NÃO AFASTA O DEVER LEGAL DO MUNICÍPIO, COMO ENTIDADE FEDERADA, DE PROMOVER TODAS AS MEDIDAS CABÍVEIS EM PROL DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ADEMAIS, A LEI COMPLEMENTAR Nº 140 EXCLUIU DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA UNIÃO AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APAS), PERMANECENDO HÍGIDA A COMPETÊNCIA MUNICIPAL PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL Nº 19.145/00. SOMADO ÀS PREVISÕES DO ESTATUTO DA CIDADE, TEM -SE A TOTAL RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NO ORDENAMENTO URBANO, EM ESPECIAL ACERCA DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO DESFAZIMENTO DAS CONSTRUÇÕES IRREGULARES COM A REPARAÇÃO IN NATURA DO ECOSSISTEMA LESADO, CONCOMITANTEMENTE AO CADASTRAMENTO DOS SEUS OCUPANTES EM 180 DIAS. DANO AMBIENTAL A SER ARBITRADO APÓS A AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DESTES, O QUE SERÁ VERIFICADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALORES A SEREM PAGOS PELO RÉU DEVEM SER DESTINADOS NA FORMA O ART. 13 DA LEI 7347/1985 AO FUNDO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (FECAM). NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE A INSTITUIÇÃO NÃO PODE SE BENEFICIAR DE HONORÁRIOS, QUANDO FOR VENCEDORA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, APLICANDO-SE O CRITÉRIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA MUNICIPALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR.” (documento eletrônico 12, pp. 1-3)



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 16).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação dos arts. 1º; 18; 23, III, VI e VII; 30, paragrafo único, VIII; e 37, caput, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, no apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, §2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei)  



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem resolveu a questão em análise com apoio nos seguintes fundamentos:



    “[...]



    a ação civil pública é o meio cabível para a proteção do meio ambiente. 



    Neste caso, alega o Ministério Público a ocorrência de obras, desmatamento, extração mineral e ocupação irregular em parte da Unidade de Conservação situado nos limites da Rua Dores de Campos, Praça Seca, Rio de Janeiro. 



    A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput, elevou o Meio Ambiente à categoria de bem de uso comum do povo, assegurando a todos o direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, determinando que sua defesa e preservação seja dever tanto da coletividade quanto do Poder Público, visando proteger não só os interesses das presentes quantos das futuras gerações. 



    Nesse contexto, a APA da Serra dos Pretos Forros foi criada por meio do Decreto Municipal nº 19.145/2000, no exercício da competência material comum a todos os entes federativos para a defesa e preservação do meio ambiente. 



    Frise-se que, a existência de decreto federal de proteção da Floresta da Tijuca, área de maior abrangência que abarca a APA da Serra dos Pretos Forros, não afasta o dever legal do Município, como entidade federada, de promover todas as medidas cabíveis em prol da unidade de conservação. 



    Ressalte-se que a Lei Complementar nº 140 excluiu da competência administrativa da União as Áreas de Preservação Permanente (APAs), permanecendo hígida a competência municipal prevista no Decreto Municipal nº 19.145/00.



    Ademais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado inserto no art. 225 da Constituição Federal inclui o planejamento urbanístico como fator de integração e o direito às cidades sustentáveis, que é classificado como direito fundamental. O texto constitucional, no capítulo que dispõe sobre a Política Urbana, em seu artigo 182, consagra os princípios norteadores do desenvolvimento das cidades, ao dispor: 



    Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 



    Nessa linha, a Constituição Federal fixou como competência comum dos entes federativos a proteção do meio ambiente (art. 23, VI), impondo-lhes o dever de combate à poluição em todas as suas formas. E mais, atribuiu expressamente aos municípios a competência no tocante à promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (artigo 30, VIII).



    Assim, o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/01) estabeleceu as diretrizes a serem seguidas na tomada das decisões relativas à política urbana, [...]



    [...]



    Depreende-se, da breve leitura dos dispositivos supracitados, a total responsabilidade do Município no ordenamento urbano, em especial acerca do uso e ocupação do solo. 



    No caso específico do Município do Rio de Janeiro, a Lei Orgânica Municipal trata da política urbana e limita o direito de construir à observância da legislação urbanística e do plano diretor: [...]



    [...]



    Dessa forma, os danos ocorridos no trecho da Área de Proteção Ambiental da Serra dos Pretos Forros foram devidamente demonstrados através da documentação anexada pelo Ministério Público à exordial, bem como restou clara a omissão da edilidade, visto que passados 20 anos da criação da Área de Proteção sem que esta fosse devidamente tutelada. 



    A responsabilidade ambiental do Réu Recorrente decorre da omissão em exercer devidamente o seu poder de polícia ambiental, na medida em que permitiu o desmatamento e a ocupação irregular na localidade, fatos que resultaram nos danos ambientais narrados. 



    Nesse passo, a intervenção do Poder Judiciário se torna necessária para combater a omissão específica do poder público que gerou a violação ao direito subjetivo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 



    Dessa forma, imperiosa a determinação de demolição das onze construções irregulares realizadas no local, mormente quando comprovado efetivo risco à integridade física de seus ocupantes. 



    No entanto, concomitantemente, deve a Municipalidade promover o cadastramento destes no prazo de 180 dias, conforme previsto pelo Plano Diretor do Município, cumprindo mandamento constitucional previsto no artigo 1º, III, da Magna Carta.



    [...]



    Configurado está, ainda, o dano ao meio ambiente, decorrente da omissão do Município no seu dever de fiscalizar e preservar a Área de Proteção Ambiental, permitindo a supressão vegetal e o corte de encostas para ocupação de moradias irregulares. 



    A extensão do dano e o seu respectivo valor, no entanto, apenas poderá ser arbitrado após a avaliação da extensão dos danos ambientais, o que será verificado em sede de liquidação de sentença, conforme requerido na inicial. 



    Ressalte-se que os valores a serem pagos pelo réu devem ser destinados na forma o art. 13 da lei 7347/1985 ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM): [...].” (doc. eletrônico 12, pp. 11-18 - grifos no original)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessária a reanálise da interpretação dada pelo Juízo a quo às legislações infraconstitucionais federais e locais aplicáveis à espécie (Leis Federais nºs 7.347/1985 e 10.257/2001; Lei Complementar nº 140/2011; e Decreto Municipal nº 19.145/2000), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice das Súmulas 279/STF e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Na mesma linha de raciocínio, menciono as seguintes decisões do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.131 AgR/ES, de minha relatoria, Primeira, Turma, DJe 31/8/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023 - grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (ARE 1.440.787 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2023 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. REPARAÇÃO. PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Código de Processo Civil), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa e indireta, o que inviabiliza o processamento dos presentes recursos. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito ao parcelamento irregular de solo de imóvel, denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada, e à degradação ambiental de área pública de preservação permanente, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o recurso-paradigma no ARE 748.371-RG, de Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.050.366 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1°/8/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. ADMINISTRAÇÃO CONSTATOU SITUAÇÃO IRREGULAR NA EDIFICIAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. INTERESSE PÚBLICO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal de origem entendeu que a conduta da Administração Pública Municipal que, após verificar a situação irregular na edificação e, exercendo a sua competência constitucional no que se refere à fiscalização de áreas de uso e de ocupação do solo, não concedeu licença para funcionamento até a correção das irregularidades, está pautada estritamente na legislação vigente e no interesse público. II - Este entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete ao Município legislar sobre os assuntos de interesse local e promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo. III – Para divergir dessa decisão seria necessária a reanálise da legislação local, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 desta Corte. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.133.582 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6/12/2018)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator